Tribunal: STF
Processo: RE 1336867
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA APÓS A DECISÃO AGRAVADA. TEMA 1.226. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, EM OBSERVÂNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO.



Relatório



    1. Em 18.10.2021, foi provido o recurso extraordinário interposto pela União, nos termos seguintes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. POSSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (e-doc. 151).



     



    2. Publicada essa decisão no DJe 19.10.2021, Felipe Alfredo Xavier Felício opôs embargos de declaração, rejeitados (e-doc. 158).



     



    3. Contra essa decisão, Felipe Alfredo Xavier Felício interpõe o presente agravo regimental tempestivamente (e-doc. 163).



     



    4. O agravante alega que “as decisões agravadas devem ser reformadas, a fim de que seja decretado o sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo das ADIs 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 e 6.367, a fim de se evitar conflitos entre a decisão proferida nestes autos e a decisão do Plenário no julgamento das Ações Declaratórias de inconstitucionalidade” (fl. 4, e-doc. 163). 



     



    Argumenta que “não se nega o Princípio da Presunção de Constitucionalidade, ao contrário, este é plenamente observado, justamente por isso se busca, por meio do controle difuso de constitucionalidade, uma vez que o aumento abusivo da contribuição previdenciária dos servidores vulnera princípios constitucionais consagrados no ordenamento jurídico pátrio, justificando a declaração da inconstitucionalidade dessa exigência, bem como dos artigos 149, §1º, §1º-a, §1º-b e §1º-c, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/19, do artigo 11, §1º, e incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VII da Emenda Constitucional nº 103/19 e dos §2º, §3º e §4º desse mesmo artigo, bem como da Portaria do Ministério da Economia n. 2.963/2020, os quais violam cláusulas pétreas da Constituição Federal de 1988” (fl. 4, e-doc. 163). 



     



    Pede que “Vossa Excelência se retrate (na dicção do art. 1021, § 2º do CPC) da decisão agravada para o fim de sobrestar o processo até o julgamento definitivo das ADIs 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 e 6.367. Caso não haja retratação, requer que este agravo seja levado a julgamento pelo Colegiado da Primeira Turma desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, com inclusão em pauta. Nesta hipótese, por brevidade, dirijo ao Colegiado os mesmos pedidos e argumentações já dirigidos ao relator” (fl. 11, e-doc. 163).



    5. Em contrarrazões, a União argumenta que “o acórdão de origem, conforme assentado na decisão de Vossa Excelência, divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal nas decisões proferidas nas Medidas Cautelares nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 e 6.367, ratificado em posteriores decisões monocráticas desta Corte” (fl. 5, e-doc. 172).



    Pede “o desprovimento do agravo interno da parte contribuinte” (fl. 5, e-doc. 172).



    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.



    6. O presente recurso extraordinário deve retornar à Turma Recursal de origem, em observância à sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



     



    7. Na espécie vertente, ao analisar a constitucionalidade da progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores públicos federais instituída pela Emenda Constitucional n. 103/2019, a Turma Recursal de origem assentou:



     “Cuida-se de recurso inominado interposto pela União - Fazenda Nacional contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial relativos à declaração de inexigibilidade dos valores cobrados a título de contribuições ao Plano de Seguridade do Servidor Público (PSS) sobre sua remuneração, com base nas alterações promovidas pela Emenda Constitucional n. 103/2019, naquilo que superar a alíquota de 11%.



    (…) A matéria em discussão já foi objeto de apreciação por esta Turma Recursal no Recurso de Medida Cautelar n. 5014917-20.2020.4.04.7200, Relator Juiz Federal Antonio Fernando Shenkel do Amaral e Silva, julgado na sessão virtual realizada no período de 22 a 29-10-2020, que no mesmo sentido entendeu pela inconstitucionalidade do artigo 11 da EC n. 103/2019 e do artigo 149, § 1º e 1º-B, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n. 103/2019.(…) 



    7. Em conclusão, o aumento nas alíquotas da contribuição previdenciária efetivado pela EC n. 103/2019, além de fixar o percentual de 14%, institui progressividade, caracterizando confisco e infração à capacidade contributiva, instituindo tributação sobre a remuneração/subsídio na ordem de 36,83%, quando acrescido o imposto de renda. Ainda, limita o acesso aos benefícios previdenciários e aumenta o custeio, afrontando a regra constitucional de contrapartida. Ao final, sensível à alteração de todo o regime jurídico, reduz a remuneração/subsídio total a ser pago ao contribuinte, no caso concreto, no patamar de 5,87%, caracterizando uma inconstitucional redução de vencimentos/subsídio.



    8. Com isto, em juízo sumário, entendo pela inconstitucionalidade do art. 11 da EC n. 103/2019 e o art. 149, § 1º e 1º-B, da CF, com a redação dada pela EC n. 103/2019’” (fls. 1-7, e-doc. 8).



     



    Em 13.8.2022, no julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 1.384.562-RG, Tema 1.226, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “constitucionalidade do artigo 11, § 1º, incisos V a VIII, da Emenda Constitucional 103/2019, ante a previsão de alíquotas progressivas às contribuições previdenciárias dos servidores públicos federais”. Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. INCISOS V A VIII DO § 1º DO ARTIGO 11 DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. CONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 E 6.367. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 17.8.2022). 



    Cumpre anotar que, iniciado o julgamento virtual do Tema 1.226 da repercussão, na sessão virtual de 10.2.2023 a 17.2.2023, após os votos dos Ministros Roberto Barroso (Relator) e Alexandre de Moraes, que davam provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos, fixando a tese de que “é constitucional a progressividade de alíquotas de contribuição previdenciária instituída pela Emenda Constitucional nº 103/2019 para o Regime Próprio de Previdência Social da União, não havendo ofensa à regra da irredutibilidade de vencimentos, nem aos princípios da vedação ao confisco, da contrapartida e da isonomia”, o julgamento foi interrompido por pedido de vista efetuado pelo Ministro Ricardo Lewandowski. 



     



    Enfatize-se que o reconhecimento da repercussão geral da matéria sob análise é posterior à decisão agravada, proferida em 7.10.2021.



    O reconhecimento superveniente da repercussão geral do tema suscitado neste recurso extraordinário impõe a devolução dos autos à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito da questão pelo Supremo Tribunal Federal e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    No sentido da devolução dos autos ao Tribunal de origem para observar-se esse precedente da repercussão geral, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.226. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA” (RE n. 1.383.963-AgR, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 17.8.2022).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. ART. 11 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. CONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 E 6.367. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO À ORIGEM” (RE n. 1.334.843, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 30.8.2022).



     



    8. Este Supremo Tribunal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



     



    9. Pelo exposto, torno sem efeito a decisão agravada e determino a devolução dos autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 15 de maio de 2023.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora